Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000349-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pecúlios (Art. 81/5), Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), ROSTAN JORGE DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 005.669.811-90 (AGRAVANTE), ROSEAN DIAS DOS SANTOS - CPF: 005.669.901-80 (AGRAVANTE), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS MILITARES DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.290.111/0001-48 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA ROSTANIA CARVALHO SANTOS - CPF: 045.391.811-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA - CPF: 005.031.641-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, formulado nos autos da Ação Rescisória ajuizada para desconstituir sentença proferida em Embargos de Terceiro, sob alegação de simulação sucessória para fraudar execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes lograram comprovar situação de hipossuficiência econômica que justifique a concessão da gratuidade da justiça, à luz dos
arts
. 98 a 102 do CPC/2015 e do art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. A presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC/2015, é relativa e pode ser afastada diante de elementos objetivos que infirmem sua veracidade.

4. No caso concreto, os documentos juntados indicam rendimentos, movimentações financeiras e atividade econômica incompatíveis com o alegado estado de necessidade, revelando ausência de comprovação idônea.

5. A contratação de advogado particular, embora não constitua impedimento automático à concessão do benefício (art. 99, §4o, do CPC/2015), reforça a ausência de elementos convincentes sobre a impossibilidade de arcar com os custos do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, sendo legítimo seu indeferimento quando presentes indícios objetivos de capacidade financeira incompatíveis com o benefício pleiteado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.853.013/GO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13.12.2021; TJMT, RAI no 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Rostan
Jorge dos Santos Junior e
Rosean
Dias dos Santos contra a decisão monocrática (I
d.
n.o 264433257), que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado na Ação Rescisória ajuizada em face da decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n.o 0007980-28.2019.8.11.0041, em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, relacionada ao Cumprimento de Sentença da ação de cobrança n.o 0011793-83.2007.8.11.0041.

Na decisão agravada, considerou-se que os elementos trazidos aos autos, tais como cópias de CTPS, certidões e documentos diversos, não demonstraram, de forma suficiente, a hipossuficiência econômica dos autores, notadamente pela ausência de extratos bancários e declaração de imposto de renda, além da contratação de advogado particular.

Irresignados, os agravantes alegam, em síntese, que comprovaram adequadamente a insuficiência de recursos por meio de extratos bancários, CTPS, provas de atividades informais, encargos familiares e demais documentos. Sustentam que a decisão recorrida desconsiderou a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoas naturais, conforme art. 99, §3o do Código de Processo Civil. Alegam, ainda, que a contratação de advogado particular não é causa automática de indeferimento do benefício
, conforme expressamente previsto no art. 99, §4o, do CPC.

Ressaltam que a negativa do benefício implica obstáculo intransponível ao acesso à justiça
, em afronta direta ao art. 5o, inciso XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Ao final, requerem a concessão do juízo de retratação ou, caso não acolhido, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, para reforma da decisão agravada e concessão do benefício da justiça gratuita.

A agravada ofertou contrarrazões de Id. 275778868, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025